Tribunal: TJMT
Processo: 1001429-84.2020.8.11.0039
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001429-84.2020.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARCOS WILLIAN DA SILVA QUEIROZ - CPF: 087.723.771-94 (APELADO), BEATRIZ RIBEIRO CACERES - CPF: 931.590.131-20 (ASSISTENTE), GISLAINE DA SILVA DOS SANTOS QUEIROZ - CPF: 035.764.731-90 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS WILLIAN DA SILVA QUEIROZ - CPF: 087.723.771-94 (APELANTE), BEATRIZ RIBEIRO CACERES - CPF: 931.590.131-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO RÉU E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER E AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DÚVIDAS QUANTO À REAL DINÂMICA DOS DELITOS – LEGÍTIMA DEFESA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A CONFIRMAR A OCORRÊNCIA DOS DELITOS – 2.
RECURSO MINISTERIAL
– 2.1 VINDICADA A CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E DANO QUALIFICADO – VIABILIDADE –
RÉU CIENTIFICADO DAS MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS EM FAVOR DA VÍTIMA – DEVER DE CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL
– AUSÊNCIA DE LAUDO SUPRIDA PELA PROVA TESTEMUNHAL E RELATÓRIO POLICIAL – SENTENÇA REFORMADA – 2.2 READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DE PENA – PLEITO PELA NEGATIVAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA – RÉU MULTIRREINCIDENTE – INVIABILIDADE – CONDENAÇÕES ANTERIORES QUE SÓ PODEM SER VALORADAS A TÍTULO DE MAUS ANTECEDENTES OU REINCIDÊNCIA – TEMA REPETITIVO N. 1077, STJ – PENA-BASE MANTIDA – 2.3. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA
– REINCIDÊNCIA QUE AUTORIZA REGIME FECHADO – INVIABILIDADE - RÉU CONDENADO À PENA DE DETENÇÃO – APELO DEFENSIVO DESPROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO MINISTERIAL.

1. Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância, por ser a principal, se não a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.
In casu
, não há falar em dúvida sobre a existência dos crimes, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitivas, constatados com o relato dos fatos pela ofendida, de modo seguro, harmônico e coerente, além de corroborado pela prova judicializada, notadamente as declarações de agente público que diligenciou na ocorrência, não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, enquanto a alegada atuação em legítima defesa se apresenta isolada.

2.1.
De rigor a condenação pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/06 quando demonstrado que o réu descumpriu medida protetiva anteriormente imposta em benefício da vítima, sendo irrelevante o consentimento desta com a aproximação do acusado, já que se trata de decisão judicial, cujo dever de observância é impositivo quando em plena vigência.

No mesmo sentido, presente nos autos provas seguras da materialidade do crime de dano qualificado, notadamente a prova testemunhal e a confissão judicial do réu, que especificamente no caso concreto suprem a falta do exame de corpo de delito, não há que se cogitar em absolvição por ausência de provas.

2.2. De acordo com o Tema 1077 do STJ, “
condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.”

2.3. Independentemente da presença da reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis, é inviável a aplicação de regime inicial fechado para início de cumprimento de pena ao acusado condenado à pena de detenção, consoante o disposto no art. 33,
caput
, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MARCOS WILLIAN DA SILVA QUEIROZ

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MARCOS WILLIAN DA SILVA QUEIROZ

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo réu
MARCOS WILLIAN DA SILVA QUEIROZ
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT nos autos da ação penal n.o 1001429-84.2020.8.11.0039, por meio da qual o acusado foi
absolvido
dos crimes de dano qualificado e descumprimento de medida protetiva, e

condenado

pela prática das infrações penais tipificadas no
art. 129, §9o e art. 147,
caput,
do CP
, à pena privativa de liberdade de
09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção
, estabelecido o
regime inicial semiaberto
.

Em suas razões recursais (ID 226809177), a defesa busca a
absolvição
do acusado, ao argumento de que a condenação não pode se basear unicamente nas palavras da vítima, notadamente quando há dúvidas a respeito da dinâmica dos fatos.

O Ministério Público, por sua vez, em suas razões recursais (ID 226809170), busca a
condenação do acusado
pelos crimes de
descumprimento de medida protetiva
e
dano qualificado
, argumentando, em relação ao primeiro delito, que eventual consentimento da vítima para a aproximação do réu não afasta a tipicidade da conduta e, quanto ao segundo, aduz que a ausência de laudo pericial não inviabiliza a constatação da materialidade delitiva. Além disso, pleiteia a
reforma da dosimetria de pena
para aumentar a pena-base do acusado, requerendo, ao final, a
alteração do regime inicial
de cumprimento de pena para o fechado.

As contrarrazões ministeriais são vistas no ID
226809181
, enquanto as apresentadas pela defesa foram juntadas no ID
226809184
, com as quais as partes requerem, reciprocamente, o desprovimento dos apelos.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu seu judicioso parecer visto no ID 240186188, por meio do qual opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo
, e
parcial provimento
do apelo ministerial
, reconhecendo apenas a condenação do réu pelos crimes de dano e descumprimento de medida protetiva.

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento e
, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre
reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
(ID

226809174)
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

dos apelos manejados, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade.

De acordo com o
Parquet,
no dia
09 de novembro de 2019, por volta das 23h10min, na residência particular localizada na rua Goiás, no 62, bairro Jardim Santa Rosa, no município de São José dos Quatro Marcos/MT, o acusado
MARCOS WILLIAN DA SILVA QUEIROZ
, prevalecendo-se da relação doméstica e íntima de afeto, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência prevista em lei em favor da vítima
Beatriz Ribeiro Cáceres
(FATO 01).

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local do FATO 01,
MARCOS WILLIAN DA SILVA QUEIROZ
, no âmbito de violência doméstica, ofendeu a integridade física da vítima
Beatriz Ribeiro Cáceres
sua convivente, na medida em que lhe desferiu o golpe “mata-leão” e a apertou, comprimindo assim seu corpo e impedindo sua respiração, bem como também lhe desferiu um murro no rosto (FATO 02).

Além disso, na mesma oportunidade,
MARCOS WILLIAN DA SILVA QUEIROZ
, prevalecendo-se da relação doméstica e íntima de afeto, ameaçou, com palavras, a vítima
Beatriz Ribeiro Cáceres,
de lhe causar mal injusto e grave (FATO 03).

Por fim, nas mesmas circunstâncias de tempo e local dos FATOS 01, 02 e 03,
MARCOS WILLIAN DA SILVA QUEIROZ
, mediante violência e grave ameaça, deteriorou coisa alheia móvel pertencente à vítima
Beatriz Ribeiro Cáceres
(FATO 04).

Diante desses fatos,
MARCOS WILLIAN
foi denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei 11.340/06; art. 129, § 9o, art. 147,
caput
e art. 163, parágrafo único, inciso I, todos do Código Penal e, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença de
parcial procedência da acusação
, condenando-o apenas pelos crimes de violência doméstica e ameaça.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses recursais.

1.

Do recurso da defesa:

Consoante o relatado, a defesa busca a
absolvição dos crimes de violência doméstica e ameaça
, argumentando que há dúvidas a respeito da real dinâmica dos fatos, na medida em que o acusado alegou apenas ter se defendido das agressões iniciadas pela vítima.

O pleito não merece prosperar.

Os elementos de convicção amealhados aos autos, compreendendo os angariados na fase policial, tais como o boletim de ocorrência (ID 226807703), o laudo do exame de corpo de delito (ID 226807703
, p. 23/25
), acompanhado do mapa topográfico para localização das lesões (ID 226807703, p. 26) e os depoimentos prestados em delegacia, jungidos àqueles colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, consistente na prova testemunhal e nas declarações da vítima (ID 226809165), dão como certa a
materialidade e autoria delitivas
, em consonância com a narrativa apresentada na exordial acusatória e, de outro norte, esvaziam a pretensão defensiva.

Interrogado em juízo, o acusado
MARCOS WILLIAN
confessou ter quebrado o telefone celular de sua convivente e negou a veracidade dos demais fatos narrados na denúncia, afirmando que, na ocasião, a vítima o ofendeu e agrediu, ao que ele imediatamente se defendeu. Informou que não sabe como o dente da ofendida quebrou, mas talvez ele tenha provocado a lesão quando tentou se defender. Questionado, não soube explicar o que motivou o início da discussão, afirmando que
Beatriz
se tornava agressiva quando ingeria bebida alcoólica (ID 226809165).

Todavia, a versão do acusado se mostrou isolada nos autos.

O laudo de exame de corpo de delito de
MARCOS WILLIAN
(ID
226807718, p. 31) atestou a
ausência de ofensa à sua integridade corporal
.

Por outro lado, a vítima
Beatriz Ribeiro Cáceres,
em todas as ocasiões em que foi ouvida (ID 226807703, p. 14 e ID 226809165), confirmou a ocorrência dos delitos conforme delineado na denúncia. Disse que, na data dos fatos, o acusado estava alcoolizado e, motivado pelo sentimento de ciúme, iniciou uma discussão quando estavam em uma lanchonete. A ofendida informou que,
quando chegaram em casa,
MARCOS
passou a ameaçá-la de morte e agredi-la, momento em que ela teve dois dentes quebrados em decorrência de um soco
.

Ademais, ainda que a ofendida tenha iniciado a discussão – o que não me parece crível diante do conjunto probatório –, certo é que a reação do acusado foi totalmente desproporcional, pois excedeu em muito o uso de meios necessários e moderados para repelir injusta agressão, notadamente ao valer-se de
murros contra a face da vítima
.

Isso porque o laudo de exame de corpo de delito da vítima (ID 226807703, p. 24
)
apontou a
presença de lesões corporais contusas
, consistentes em
“
eritema em região lateral do nariz, perda de dentes
provisórios e
escoriação em região interna do lábio inferior
” – destaquei, compatíveis com a dinâmica dos fatos narrada.

Em conformidade com a versão da ofendida, a irmã do acusado,
Gislaine da Silva dos Santos Queiroz
, ouvida em fase judicial (ID
226807703)
, informou que estava com
MARCOS
e
Beatriz
em uma lanchonete na data dos fatos e, depois de comerem, os acompanhou até chegarem em casa, pois
tinha receio que se agredissem, já que tinham discutido horas antes
. Afirmou que, na residência, “
viu
MARCOS WILLIAN
dando um mata leão em Beatriz” sic
, oportunidade em que
o segurou para que parasse com as agressões
e então pediu para ele que saísse da casa.

No mesmo sentido foram as declarações em juízo da I
nvestigadora de Polícia
Telma Tomoko Aburaya
(ID 226807703), a qual confirmou o atendimento da ocorrência, afirmando que
a vítima lhe relatou que o acusado a ameaçou e a agrediu, levando-a perder dois dentes de uma prótese temporária
, decorrentes de um tratamento dentário.

Convém registrar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (
Enunciado Orientativo n.o 8
, IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Aliás, a linha firmada no referido enunciado orientativo coaduna-se com a vertente perfilhada no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, como se depreende da leitura do aresto que segue:

“(...)
a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes
, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
(HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) - (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020).”
(STJ – REsp n. 1.974.300/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024.). Grifei.

Dessa forma, contrariamente ao alegado pela i. defesa, não há falar em condenação baseada unicamente nas palavras da vítima, tendo em vista o extenso conjunto probatório jungido ao feito, evidenciando que
Beatriz
sofreu ameaças e teve a sua integridade física violada pelo réu
, em um contexto em que o acusado buscava efetivamente ofendê-la e não propriamente valer-se moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente.

De todo modo, é imprescindível esclarecer que, em situações como a retratada nesses autos,

firmou-se o entendimento de que, em se tratando de crime praticado contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometido sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios,
a palavra da vítima assume especial importância
, por ser a principal se não a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.

Nesta linha, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de salvaguardar essas mulheres vítimas de violência doméstica, dando especial relevância à versão da ofendida:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024).
2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.3. Agravo regimental desprovido
.” (AgRg no AREsp n. 2.462.460/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024.) – destaquei.

Assim, o relato da vítima deve prevalecer quando apresentado de forma segura, coerente e em harmonia com as provas carreadas nos autos, o que, notadamente, é o caso dos autos, já que há laudo comprovando a agressão sofrida pela ofendida e há testemunha ocular dos fatos, demonstrando a materialidade e a autoria das infrações penais imputadas ao acusado.

Feitas tais considerações, outra conclusão não é alcançada a não ser o desprovimento do recurso defensivo, com a consequente
manutenção da r. sentença condenatória.

2.

Do recurso do Ministério Público:

2.1 Da condenação pelos crimes de descumprimento de medida protetiva e dano qualificado:

A par do relatado, o Ministério Público busca desconstituir a sentença absolutória e, para tanto, argumenta que
eventual consentimento da vítima em relação à aproximação do réu não afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva e a ausência de laudo pericial não inviabiliza a constatação da materialidade delitiva do crime de dano qualificado, na medida em que o dano pode ser constatado a partir dos depoimentos prestados em ambas as fases do processo.

O pedido
comporta provimento
.

Da detida análise dos autos, verifica-se que à época dos fatos em comento a vítima possuía
medidas protetivas em seu benefício
, as quais foram deferidas em
31/05/2019
, no processo no 000
1456- 21.2019.8.11.0039
, pelo prazo de 06 (seis) meses, de modo que na data em que os crimes ora apurados foram praticados (dia 09/11/2019), as medidas de urgência ainda se encontravam em vigor.

Consoante já demonstrado acima, na data dos fatos, a ofendida e o acusado estavam em uma lanchonete quando iniciaram uma discussão e, posteriormente, ao chegarem em casa,
MARCOS WILLIAN
agrediu a vítima com socos e enforcamento, resultando nas lesões corporais descritas no laudo de ID
226807703, p. 24.

Nota-se que a prova judicializada confirma que a vítima e o acusado, de fato, reataram o relacionamento após o deferimento das medidas protetivas; todavia, é necessário pontuar que o entendimento jurisprudencial e doutrinário majoritário elucida que
eventual consenso da ofendida para a aproximação do agente
não
implica em revogação automática e tácita das medidas protetivas concedidas
e tampouco descaracteriza a figura típica do crime em comento, uma vez que se trata de
ordem judicial
, a qual deve ser rigorosamente observada, de modo que somente seria possível a aproximação do apelante caso houvesse decisão do Juízo responsável desconstituindo a decisão anterior,
o que não ocorreu na presente hipótese.

Sobre o crime ora em debate, convém trazer as lições de Renato Brasileiro de Lima,
ipsis litteris
:

“(...) conquanto inserido na Lei Maria da Penha, que versa sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher, é possível dizer que, por se tratar de verdadeira espécie de crime de desobediência,
o bem jurídico tutelado diretamente pelo art. 24-A é a Administração da Justiça, em especial o interesse do Estado consubstanciado no cumprimento das medidas protetivas de urgência.
Indiretamente, porém, não se pode negar que o delito também tutela a própria mulher vítima dessa violência de gênero”
(LIMA, Renato Brasileiro: Legislação Especial Comentada – Volume Único, editora JUSPODIVM, 8a ed., p. 1.309) – destaquei.

Em caso semelhante, esta Terceira Câmara assim decidiu:

“[...] 1. A absolvição do apelante em relação ao crime de lesão corporal contra a mulher é medida imperiosa, porquanto do conjunto probatório existente nestes autos, remanesceram dúvidas acerca da autoria do crime em contexto de violência doméstica narrado na exordial acusatória, devendo, por consequência, ser aplicado em seu benefício, o disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e o brocardo jurídico in dubio pro reo.
2. Eventual reconciliação das partes ou o consentimento, por parte da ofendida, para a reaproximação do casal, isoladamente, não isenta o apelante do cumprimento das medidas protetivas judicialmente impostas; não têm o condão de revogar a decisão que as impôs; nem se prestam a isentá-lo da responsabilização penal, daí por que as cautelares permanecem em vigor até decisão revogadora e o seu descumprimento atrai as consequências criminais previstas no art. 24-A, da Lei Maria da Penha.

(...)”
(TJMT – N.U 1028275-18.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/05/2024, Publicado no DJE 06/05/2024) - negritei.

Tendo isso em mente,
é imperativa a condenação do acusado pelo crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/06,
uma vez que ficou amplamente demonstrado nos autos que ele descumpriu as medidas protetivas que vigoravam em seu desfavor e das quais estava ciente, não só se aproximando da ofendida, como também
reafirmando o ciclo de violência doméstica, a ameaçando e agredindo fisicamente
.

Quanto ao
delito previsto no art. 163, parágrafo único, inciso I do CP
, muito embora não se descuide da previsão encartada no artigo 158, do CPP, acerca da exigência de laudo pericial para infrações que deixam vestígios, certo é que a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta, consoante a dicção do art. 167 do CPP, notadamente quando as peculiaridades do caso demonstram a ocorrência do delito de modo indene de dúvidas.

Em caso semelhante, o Superior Tribunal de Justiça assim se posicionou:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. I – A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II –
A jurisprudência desta Corte Superior é assente no sentido de que
o exame de corpo de delito, por expressa determinação legal, é indispensável nas infrações que deixam vestígios, podendo apenas ser suprido pela prova testemunhal quando os vestígios tenham desaparecido
.
III – Na hipótese, o Tribunal de origem
apresentou fundamentação idônea a justificar a ausência do exame pericial, no sentido de que os vestígios já haviam desaparecidos, pois àquela altura os danos já haviam sido consertados.

Ainda, insta consignar que ‘A ausência de laudo pericial no local do delito não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo quando realizada perícia indireta, além do mais as fotografias e filmagens juntadas aos autos comprovam o modus operandi da ação’
(AgRg no REsp n. 1.715.910/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 25/6/2018). IV – In casu,
inexiste constrangimento legal a ser sanado, uma vez que a Corte a quo, em consonância com o entendimento jurisprudencial, consignou que o rompimento de obstáculo teria sido comprovado por fotos e por depoimentos testemunhais.
Agravo regimental desprovido
”

(AgRg no HC 677.529/SC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021) – negritei.

Na hipótese, em ambas as ocasiões em que foi ouvida (ID
226809165 e 226807703, p. 14)
, a vítima
Beatriz Ribeiro Cáceres Campos
afirmou que, na data dos fatos,
após agredi-la, o acusado jogou seu celular no chão, danificando a tela do aparelho
.

Além disso, encontra-se presente no caderno instrutório o Relatório de Investigação Policial (ID
226807703), no qual a investigadora de polícia
Telma Tomoko Aburaya
detalha que
“a vítima BEATRIZ apresentou-me o aparelho celular marca Samsung J2 Prime, que estava trincado na parte frontal, contudo
a coleta da imagem do dano restou prejudicada
(...)”.
Ouvida em juízo (ID 226807703),
a agente confirmou o detalhado no relatório
.

Ademais, ressalta-se que o mencionado relatório de investigação
, diante de sua profundidade técnica, equipara-se às conclusões que seriam obtidas a partir da realização de laudo pericial, notadamente pela
facilidade de constatação do dano relatado
, o que demonstra ser prescindível a sua confecção, sem olvidar da
confissão externada em juízo pelo réu
, confirmando ter danificado o celular da ofendida em um momento de fúria
(ID 226809165)
.

Por oportuno, reafirma-se a validade das declarações apresentadas por aqueles agentes de segurança, cujas declarações detém fé pública e são suficientes para sustentar o pleito pela condenação do acusado
(Enunciado Orientativo n.o 8, IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Desse modo, havendo provas suficientes da materialidade delitiva, de rigor a condenação do acusado também pelos crimes previstos no
art. 163, parágrafo único, inciso I do CP e
art. 24-A da Lei 11.340/06
.

2.2 Da readequação das penas-base dos crimes de ameaça e violência doméstica:

O Ministério Público busca, ainda, a readequação das penas-base impostas ao acusado, argumentando que a existência de quatro condenações transitadas em julgado em desfavor do réu autorizaria a exasperação das sanções basilares a partir da negativação da
personalidade e conduta social do agente.

O pedido não comporta provimento.

Ao contrário do defendido pelo
Parquet
, não obstante a multirreincidência do acusado seja aferida pela pluralidade de condenações impostas ao réu (quatro guias executivas compõe o processo executivo de pena n.o 2000001- 16.2021.8.11.0039 – extinto pela prescrição), por certo tal conjunto de registros foi utilizado para justificar a incidência da agravante do art. 61, inc. I do CP – reincidência.

Dessarte, não é possível a utilização das demais condenações para a valoração de outras circunstâncias judiciais além dos
maus antecedentes
, sendo que este vetor já foi negativado por força da existência do PEP 2000038-72.2023.8.11.0039, composto apenas pela guia oriunda da ação penal n.o 0001709-77.2017.8.11.0039.

Especificamente quanto à
personalidade
do acusado, saliento que “
deve ser
aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, acerca da insensibilidade, desonestidade e modo de agir do criminoso para a consumação do delito [...]' (HC 472.654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2019)"
(STJ, AgRg no REsp 1918046/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES
DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021).”

Em relação à
conduta social
,
“(...) anoto que referida circunstância diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido (...)”
(REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

E a respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese no
Tema Repetitivo n. 1077 do STJ
, no sentido de que

“c
ondenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente”.
Assim, é evidente que esse tópico da pretensão ministerial vai de encontro ao entendimento firmado pela jurisprudência.

Tendo esse panorama em mente, da leitura da sentença, verifico que o magistrado agiu com o costumeiro acerto ao considerar uma das condenações do acusado na primeira fase de dosimetria de pena (maus antecedentes) para exasperar as penas basilares, enquanto se valeu daquele outro executivo de pena para reconhecer a reincidência do réu,
inviabilizando o provimento de tal pretensão ministerial
.

Tendo em vista o acolhimento do pleito pela
condenação do acusado quanto aos crimes de descumprimento de medida protetiva e dano qualificado
, passo à dosimetria de pena.

Da materialização das reprimendas:

Do descumprimento de medidas protetivas:

O crime previsto no
art. 24-A da Lei 11.340/06
possui pena de detenção de 03 (três) meses a 02 (dois) anos.

A par dos acertos já expostos na r. sentença quando da individualização da pena, na primeira fase da dosimetria, verifico que a
culpabilidade
do réu é normal à espécie. O acusado possui
maus antecedentes
(autos n. 000
1709-77.2017.811.0039), devendo tal circunstância ser valorada em seu desfavor. I
nexistem elementos para avaliar a
conduta
social e a
personalidade
do agente. Os
motivos
e as
circunstâncias
do crime são inerentes ao tipo penal, e as
consequências
tampouco merecem valoração. O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a ocorrência do delito.

Existindo uma circunstância judicial negativa, promovo o aumento de 1/6 (um sexto) sobre a sanção mínima e fixo a pena-base em
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
.

Na segunda fase, não há atenuantes a serem reconhecidas. Há a presença da
reincidência
(executivo de pena n. 200000116.2021.8.11.0039 declarado extinto, mas ainda não alcançado pelo período depurador do art. 64 do CP), motivo pelo qual agravo a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a
04 (quatro) meses e 02 (dois) dias
, a qual fica
definitiva
, ante a ausência de causas de aumento e diminuição.

Do dano qualificado:

O crime previsto no
art. 163, parágrafo único, inciso I do CP
possui pena de detenção de 06 (seis) meses a 03 (três) anos e multa.

Na primeira fase da dosimetria, verifico que a
culpabilidade
do réu é normal à espécie. O acusado possui
maus antecedentes
(autos n. 000
1709-77.2017.811.0039), devendo tal circunstância ser valorada em seu desfavor. I
nexistem elementos para avaliar a
conduta
social e a
personalidade
do agente. Os
motivos
e as
circunstâncias
do crime são inerentes ao tipo penal, e as
consequências
tampouco merecem valoração. O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a ocorrência do delito.

Existindo uma circunstância judicial negativa, promovo o aumento de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal e fixo a pena-base em
07 (sete) meses de detenção
.

Na segunda fase, não há atenuantes a serem reconhecidas. Há a presença da
reincidência
(executivo de pena n. 200000116.2021.8.11.0039), e da agravante prevista no art. 61, inciso II, “f” do CP (contexto de violência doméstica contra a mulher), motivo pelo qual agravo a pena considerando a fração de 1/6 (um sexto) para cada agravante, fixando a pena intermediária em
09 (nove) meses e 15 (quinze) dias
, a qual fica
definitiva
, ante a ausência de causas de aumento e diminuição.

Utilizando os mesmos critérios para o cálculo da pena de multa, fixo-a em 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Há a presença do concurso material de crimes (art. 69 do CP), tendo em vista que o acusado também foi condenado na sentença à pena de
09 (nove) meses e 10 (dez) dias
de detenção, pelos crimes de
ameaça
e
violência doméstica,
razão pela qual promovo a soma das reprimendas impostas, ficando o réu
MARCOS WILLIAN DA SILVA QUEIROZ
condenado à pena total de
01 (um) ano, 10 (dez) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção

e ao pagamento de
16 (dezesseis)

dias-multa,
no
valor unitário mínimo
.

2.3 Do regime inicial de cumprimento de pena:

Por fim, o Ministério Público busca a imposição do regime inicial
fechado
para o cumprimento da pena, ao argumento de que a reincidência do acusado inviabiliza a fixação de regime mais brando.

Em relação ao tema, art. 33 do Código Penal disciplina que:

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

Pelo que se infere da literalidade do supracitado dispositivo legal, na condenação à pena de detenção, o regime inicial deverá ser estabelecido no aberto ou semiaberto, ressalvando-se a eventual necessidade de transferência para o regime fechado na fase de execução da pena.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento:

“
“[...] 8. Merece reparos o regime inicial de cumprimento quanto ao crime do art. 129, § 9.o, do Código Penal, pois
a pena de detenção não admite o regime inicial fechado. No caso, diante da negativação de circunstâncias judiciais que levaram à fixação da pena-base acima do mínimo legal, apesar da primariedade, o regime legalmente adequado é o semiaberto
. 9. Recurso especial parcialmente provido para reduzir pena-base do crime do art. 129, § 9.o, do Código Penal, modificar a reprimenda desse delito para a modalidade de detenção, a qual fica redimensionada nos termos do voto, bem assim fixar o regime inicial semiaberto, tão-somente para esse crime.”
(STJ – REsp n. 1.925.802/TO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 12/8/2022) – destaquei.

Diante desse panorama, sendo o acusado condenado à pena de detenção, independentemente da reincidência e da existência de circunstância judicial desfavorável, o regime inicial deve ser diverso do fechado, consoante dispõe o art. 33,
caput
, do Código Penal, acima reproduzido.

In casu
, ao acusado foi imposta pena privativa de liberdade de
01 (um) ano, 10 (dez) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção,
de modo que, tendo em vista o
quantum
de pena imposto e a reincidência do acusado, deve ser mantido o
regime semiaberto
para início da expiação da pena estabelecido na sentença, em observância ao art. 33, § 2o, “b” do Código Penal.

3.

Conclusão:

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
MARCOS WILLIAN DA SILVA QUEIROZ
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo manejado pelo representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO,
para
condenar
o acusado pelos crimes de
descumprimento de medida protetiva
(art. 24-A da Lei 11.340/06) e
dano qualificado
(art. 163, parágrafo único, inciso I do CP).

Realizadas as adequações necessárias, a sanção definitiva para réu
MARCOS WILLIAN DA SILVA QUEIROZ

passa a corresponder a
01 (um) ano, 10 (dez) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção,
e ao pagamento de
16 dias-multa,
no
valor unitário mínimo
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, mantendo-se inalterados os demais termos da r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, nos autos da ação penal n.o
1001429-84.2020.8.11.0039
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024